Tribunal: TJBA
Processo: 8039308-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039308-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MARCELO LOPES GOMES

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, E § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de busca e apreensão, que determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo de outro agravo de instrumento anteriormente interposto, pelo prazo máximo de um ano, com fundamento no art. 313, V, “a”, e § 4º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória no processo de origem autoriza a suspensão do feito principal; e (ii) estabelecer se a inexistência de efeito suspensivo no recurso pendente impede o sobrestamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando o julgamento do mérito depender do desfecho de outra causa ou de relação jurídica discutida em processo pendente.

4.
O julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto, que versa sobre o indeferimento de prova pericial contábil, possui potencial influência no desfecho da ação de busca e apreensão, especialmente quanto à apuração do débito e à higidez do contrato.

5.
A suspensão do processo configura medida de gestão processual voltada à prevenção de decisões contraditórias e à preservação da coerência do sistema jurisdicional.

6.
A ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso pendente não impede a suspensão do feito principal, por se tratarem de institutos distintos, com finalidades diversas.

7.
A limitação temporal da suspensão ao prazo máximo legal de um ano atende ao disposto no art. 313, § 4º, do CPC, não configurando violação aos princípios da segurança jurídica ou da duração razoável do processo.

8.
Inexistem ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e amparada na legislação processual vigente.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
A
gravo de
I
nstrumento
número 8039308-18.2025.8.05.0000, em que figura como partes, o
agravante,

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

e
agravado,
MARCELO LOPES GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO
do recurso, nos termos do voto do Relator.